Tribunal: TJDFT
Processo: 0718149-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO: AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. CUSTEIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.

2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, porquanto o adiantamento dos honorários periciais imposto à parte ré/agravante deu-se por consequência à inversão do ônus da prova, que possui hipótese de cabimento prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC.

3. O direito básico do consumidor, consubstanciado na facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC), não implica em impor ao fornecedor, automaticamente, o custeio integral dos honorários da perícia que não requereu. Precedentes da Corte.

4. O exame dos autos revela que a prova pericial foi determinada de ofício, o que atrai a regra contida no caput do art. 95 do CPC, segundo a qual, na hipótese em que determinada pelo Magistrado, a remuneração do assistente técnico será rateada entre as partes.

5. No caso dos autos, cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, devendo a parte cabível à autora beneficiária da gratuidade da justiça ser processada nos termos da Portaria no 101/2016.

6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.